Tribunal: STF
Processo: ARE 1352485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisões anteriores desta Presidência, tornando-as sem efeito, JULGO PREJUDICADOS o agravo interno e os embargos de declaração, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 145, II; 150, IV; 156, § 1º; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recorrente alega que a cobrança do IPTU e da taxa de serviços urbanos são constitucionais com legislação válida e aplicável, há previsão em lei específica para a progressividade das alíquotas de acordo com os serviços e melhoramentos que dispõe o logradouro de imóvel não edificado, não se confundindo com o instituto da progressividade extrafiscal de caráter sancionatório, sendo que no local há no mínimo 3 melhoramentos públicos que justificam a alíquota.



    A instituição de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é de competência do Município a quem é permitido, inclusive, o estabelecimento de alíquotas progressivas.



    O fato gerador do IPTU é a propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel localizado dentro do perímetro urbano, sendo que prevalece o entendimento no sentido de que o artigo 156, § 1º, I, da Constituição Federal permite que as alíquotas do IPTU variem, para menos ou para mais, dependendo do cumprimento da função social do imóvel.



    Diversamente do que consta na sentença, o valor do IPTU cobrado é compatível com o imóvel gerador do débito, uma vez que o entorno do terreno é atendido por melhoramentos públicos que justificam a alíquota cobrada de 3,5%, conforme o posicionamento majoritário das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça deste Estado.



    (…)



    Por fim, em que pese o recorrido tenha trazido jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado acerca do tema, cabe destacar que não se trata de precedente de observância obrigatória e foi esclarecido sobre a divergência de entendimento entre as Câmaras e Turmas Recursais, não servindo, portanto, para vincular o julgamento deste feito.



    Destarte, em razão dos argumentos expostos, voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial relativo à ilegalidade do lançamento e da cobrança do IPTU sob a alíquota de 3,5%. Sem custas e honorários advocatícios.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE IPTU/2018 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.283.631-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Terreno não edificado. Progressividade. Alíquota mínima. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.225.998-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental parcialmente provido.” (ARE 1.175.536-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Nulidade da CDA. Alíquota. Alegação de violação ao princípio do não confisco. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.282-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/8/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO as decisões anteriores desta Presidência, julgo PREJUDICADOS o agravo interno e os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente